Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744000-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI RECORRIDOS: HÉLIO DE ARAÚJO FREITAS, JAILTON CALDEIRA JÚNIOR, JOS EUGÊNIO MONTEIRO DA SILVA, ELIEZER NUNES FIGUEIREDO, CELINA MARIA ANDRADE AYRES, ELZA MIRTES DE ALMEIDA AZEVEDO, CLÉLIA LUÍZA BUENO, MARIZA ALVAREZ LEMOS BARBOZA, LADISLAU BRITO SANTOS, EDUARDO MENDES RODRIGUES, ROBERTO LEANDRO CORDEIRO GALVÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. QUÓRUM ESPECIAL. FALTA DE CLAREZA NA CONVOCAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência de quórum especial impede que as deliberações sejam tomadas apenas pela maioria dos votos dos presentes (art. 1.352 do Código Civil), restando violado, “in casu”, o rito estabelecido no § 1o, do artigo 1.353, do Código Civil, aliada a falta de clareza na convocação das assembleias condominiais postas “sub judice”, devendo ser mantida íntegra a r. sentença que declarou a nulidade das assembleias impugnadas e, por consequência, dos contratos de cessão de direitos objeto de decisão assemblear. 2. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.351, 1.352 e 1.353, §1o, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, por afronta aos princípios da segurança jurídica e da democracia condominial, eis que privilegia interpretação excessivamente formalista ao desconsiderar elementos probatórios que indicam a regularidade das assembleias condominiais. Sustenta que formalidades em assembleias condominiais não geram nulidade sem comprovação de prejuízo concreto. Aduz que o entendimento de que houve ausência de quórum especial e de clareza na convocação contradiz os documentos apresentados, que comprovam o cumprimento das exigências legais, incluindo a obtenção de 291 votos favoráveis, número superior ao exigido para as deliberações realizadas. Acrescenta que a imposição indevida da inversão do ônus da prova ao condomínio recorrente não encontra respaldo legal, tampouco fático. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.351, 1.352 e 1.353, §1o, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030